Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711195-88.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BELA CINTRA II CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELA CINTRA II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PRAZO PRÉVIO PARA CONVOCAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos, tendo observado a norma inserida no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. O simples fato de o julgador firmar certo entendimento, ainda que considerado pela apelante como incompleto ou contrário à tese que se pretendia sufragar, não caracteriza omissão ou falta de motivação. Alegação de nulidade da sentença rejeitada. 2. Caso o titular da unidade condominial tenha tomado conhecimento da assembleia, ainda que a sua convocação tenha ocorrido em prazo menor do que o previsto na convenção, ela será válida e suas deliberações vincularão a todos, mesmo aqueles que não tenham dela participado. 3. Haveria irregularidade do ato, em razão da redução do interstício temporal entre a convocação e a assembleia, porém não se declara a nulidade se o ato atingiu sua finalidade e não causou prejuízo. 4. A prescrição apenas alcança o direito de ação (a pretensão), mas não o direito subjetivo em si, que permanece hígido, nos termos do art. 189 do Código Civil, segundo o qual, uma vez violado “o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”. 5. In casu, o marco temporal escolhido pela autora (setembro de 2017) sequer satisfaria seu próprio interesse porque a deliberação aconteceu em setembro de 2021, e aquela data não teria sido atingida pela prescrição quinquenal. Ademais, remanesceria controvérsia quanto ao próprio demonstrativo de cálculos, uma vez que carecem os autos de informações suficientes, precisamente as atas de outras assembleias em que foram instituídas as taxas. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 1.354 do Código Civil, sustentando a nulidade da assembleia realizada em 25/8/2021, ao argumento de que não foi observado o prazo mínimo entre a convocação e a efetiva realização. Aduz que sem a correta convocação dos condôminos, restaram maculadas as deliberações realizadas. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente arbitrados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO BATISTA ARAÚJO, OAB/DF 44.700. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 1.354 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Restando incontroverso o conhecimento da assembleia, ainda que sua convocação tenha ocorrido em prazo menor do que o previsto na convenção, o ato é válido e as deliberações vinculam a todos dos condôminos, inclusive aqueles que não participaram” (ID 62368610). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado THIAGO BATISTA ARAÚJO, OAB/DF 44.700. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016